Tribunal: TJBA
Processo: 0541751-28.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL n. 0541751-28.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE:
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor de Justiça: José Pereira de Oliveira

APELADO:
ROBSON DE JESUS DOS SANTOS

Defensor Público: Juarez Angelin Martins

Procuradora de Justiça: Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp

Assunto: Crime de Trânsito

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL
.
CRIME DE TRÂNSITO.
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, MAJORADO P
ELO COMETIMENTO
NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL DO
RÉU,
AO
CONDUZI
R
VEÍCULO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
.
(
ARTIGO 30
2, §1°, INCISO IV
DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
)
.
INSURGÊNCIA
MINISTERIAL. PLEITO PELA CONDENAÇÃO DO RÉU. PROVIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS.
CULPABILIDADE EVIDENCIADA NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

DEMONSTRAÇÃO DE QUE
O
RÉU
DEU CAUSA AO RESULTADO POR
VIOLAÇÃO OBJETIVA DO DEVER DE CUIDADO
OBJETIVO
.
IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
Apelação Criminal
sob
nº
0541751-28.2019.8.05.0001
tendo como Apelante

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e Apelado
ROBSON DE JESUS DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

pel
o

CONHECI
MENTO
E PROVI
MENTO DO RECURSO
,
PARA CONDENAR O RÉU
PELA PRÁTICA DO ARTIGO
30
2, §1°, INCISO IV,
DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO,
A UMA PENA DE
02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE DETENÇÃO,
EM REGIME INICIAL ABERTO, SUBSTITUÍDA POR DUAS
PENAS
RESTRITIVAS DE DIREITOS,
A SEREM DEFINIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, E SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR POR 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS,
nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator